Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744708-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. D. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: KRYSLAINE GAMA DE JESUS AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. H. D. J. M contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento no. 0730771-02.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A parte agravante ingressou, na origem, com ação de conhecimento a fim de que seja revisto o valor da correção do seu plano de saúde, que alega ser abusivo. Formulou pedido de tutela antecipada. O juízo de primeiro grau entendeu que estão ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a parte agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo em que consta somente ele como beneficiário; que o reajuste levado a efeito (179%) é desproporcional; que o reajuste médio dos planos de saúde coletivos foi em média de 13,8%; que o plano é um “falso coletivo”, motivo pelo qual deve ser aplicado o reajuste médio dos planos individuais, limitado a 6,91%. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o reajuste fique limitado a 6,91% (R$ 650,10) ou, caso assim não entenda, de acordo com o reajuste médio divulgado pela ANS sobre os planos coletivos por adesão, de 13,80% (R$ 692,00) ou, igual ao reajuste aplicado nos contratos da Qualicorp, 29,90% (R$ 789,90) e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão recorrida. Pleiteia, ainda, a gratuidade de justiça. Isento do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, tenho que deve lhe ser concedida a benesse legal. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça. Forte em tais razões, concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Passo à análise do pedido de concessão de tutela de urgência. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não está presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que o plano de saúde a que o agravante pertence, ao menos contratualmente, é plano coletivo, motivo pelo qual não se aplicam os regramentos fixados pela ANS para os planos de saúde individuais/familiares, adotando-se outra modalidade de cálculos que levam em conta, principalmente, a sinistralidade, v.g., “[...] A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. [...] (Acórdão 1867250, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024)”. Ademais, como bem pontuou a decisão recorrida, na página 04 do documento juntado no Id 213299890 dos autos principais, verifica-se que do contrato consta informação de que o beneficiário se encontra vinculado à entidade contratante, o que afastaria a simulação no negócio jurídico apto a classificá-lo como falso coletivo, vide v.g., “[...] Demonstrado que o contrato firmado entre as partes tem como entidade vinculada a clínica da qual a autora expressamente reconhece ser contratada, não há se falar em fraude na contratação do plano de saúde na modalidade coletiva. 2 - Reajuste da mensalidade. Sinistralidade. Abusividade. Ausência. (Acórdão 1920048, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024). Não estando presente o requisito da probabilidade do direito, despicienda é a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que a concessão da tutela de urgência somente poderá ser deferida quando presentes os dois requisitos, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA e CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador